Tribunal: TJES
Processo: 0000140-49.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-49.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), fixando pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal e arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e fixação de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudo toxicológico e pelos depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, os quais possuem validade probatória quando colhidos sob contraditório.
A apreensão de 15 pedras de crack embaladas individualmente, associada à quantia em dinheiro fracionado, tentativa de fuga e denúncia prévia, evidencia a destinação mercantil da droga.
A desclassificação para uso próprio é inviável diante das circunstâncias concretas do caso, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima e aplicação da majorante na fração mínima, observando-se a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de drogas fracionadas, associada a circunstâncias como fuga, denúncia prévia e posse de dinheiro em espécie, afasta a tese de uso pessoal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000140-49.2023.8.08.0060

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 18527595), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, c/c 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06
. Ao apelante foi imposta a pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, sob o regime aberto.

Em suas razões recursais (ID n° 18527602), a Defesa do apelante pugna, precipuamente, por sua absolvição da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06), com fulcro no princípio
in dubio pro reo
e na alegada insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP). Fundamenta o seu pleito na assertiva de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra dos policiais militares, inexistindo provas autônomas da mercancia ilícita. Aduz que o apelante possui ocupação lícita (tendo apresentado cópia da CTPS) e que a pequena quantidade de droga apreendida se destinava ao seu próprio consumo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a figura prevista no art. 28, da Lei de Drogas. Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 18527605).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento
do apelo (ID n° 19171569).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06)

A Defesa busca a absolvição do apelante sustentando que o édito condenatório fundamentou-se isoladamente nos depoimentos dos policiais militares, argumentando a inexistência de prova cabal da traficância.

A tese não comporta acolhimento
, conforme os fundamentos exarados nas contrarrazões ministeriais (ID n° 18527605) e no parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID n° 19171569).

A
materialidade
delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim Unificado e pelo Laudo Químico (nº 9674/2023), que atestou resultado positivo para a substância entorpecente conhecida como
crack
.

No que concerne à
autoria
, a narrativa fática revela que os policiais militares dirigiram-se ao Bairro Alto Niterói após receberem informações de populares indicando que um indivíduo sem camisa estaria comercializando drogas nas imediações de um posto de saúde e de um ponto de ônibus. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o apelante, que correspondia perfeitamente à descrição repassada.
Ao notar a aproximação da guarnição, o réu tentou evadir-se, mas foi alcançado e abordado
, sendo encontradas em suas mãos 15 (quinze) unidades de
crack
embaladas e prontas para a venda, além de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, fracionados em notas de vinte e de cinco reais.

A insurgência defensiva quanto à validade dos depoimentos policiais é manifestamente contrária ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
Os testemunhos de agentes de segurança pública, prestados em Juízo sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória. No caso em tela, os relatos foram firmes, coerentes e convergentes com a dinâmica do flagrante, inexistindo qualquer indício de que os militares tivessem o interesse de incriminar falsamente o réu.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

Por fim, insta salientar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla (ou conteúdo variado). Para a sua consumação, é prescindível o flagrante do exato momento da mercancia ("ato de venda"), bastando que o agente incida em qualquer dos verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Ao "guardar consigo" as 15 (quinze) pedras de
crack
com nítido escopo de difusão ilícita, o apelante perfectibilizou o tipo penal.
Não há espaço, portanto, para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2) DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N° 11.343/06)

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do delito para a conduta tipificada no art. 28, da Lei de Drogas, argumentando que o réu é trabalhador (juntando cópia de CTPS) e mero dependente químico.

A pretensão desclassificatória não resiste a uma análise pormenorizada do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.
Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o Juiz deve atentar para a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso em apreço, as circunstâncias objetivas afastam com segurança a tese de mero uso:

1.

Acondicionamento:
foram apreendidas 15 (quinze) pedras de
crack
, embaladas individualmente e prontas para o repasse a terceiros;

2.

Numerário:
a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas, característica peculiar do tráfico de varejo;

3.

Local:
a abordagem ocorreu em local notoriamente conhecido como ponto de intenso tráfico, nas imediações de um posto de saúde;

4.

Denúncia prévia e Fuga:
a diligência foi motivada por informes específicos de populares acerca da venda de drogas no local pelo réu, que tentou empreender fuga ao avistar a polícia.

A afirmação de que o réu possui vínculo empregatício e seria usuário de entorpecentes não elide a responsabilidade penal pelo tráfico.
Não há incompatibilidade entre as figuras do usuário e do traficante, sendo corriqueiro que dependentes químicos passem a comercializar drogas exatamente para sustentar o próprio vício.
Logo, inviável a desclassificação.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA

A título de exaurimento, registro que
a dosimetria da pena operada pelo d. Juízo
a quo
não merece qualquer reparo, tendo sido extremamente favorável ao réu.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) no seu grau máximo de 2/3 (dois terços) e, em seguida, aplicada a majorante do art. 40, inc. III (proximidade de posto de saúde) na fração mínima de 1/6 (um sexto), culminando na reprimenda definitiva e razoável de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa. O regime inicial
aberto
e a manutenção do direito de recorrer em liberdade evidenciam a estrita observância à proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fixo honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Sra. Regina Márcia Portinho Motta (OAB/ES n° 13.338), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É o Voto.